Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737184-65.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA MARQUES REBOUCAS OLIVEIRA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ÉRIKA MARQUES REBOUÇAS OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Leonardo Maciel Foster (ID 60860604), que, nos autos ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta em face por HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S.A., julgou procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de impor obrigação de não fazer à ré, consistente na proibição de cobrar a parte autora, em qualquer via e de qualquer meio, pelos débitos prescritos objetos da presente ação. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00, com apoio no art. 85, §8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 60860606), a autora sustenta, em síntese, que a r. sentença recorrida deixou de fixar e quantificar o valor de multa diária pecuniária para cada dia de descumprimento da decisão. É o relato do essencial. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.264 foi afetado, em 11/06/2024, pela Segunda Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 08 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator